Tribunal: TJPA
Processo: 0007383-58.2016.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007383-58.2016.8.14.0501

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: LUCIMAR SANTOS DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ em face da Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da parte autora, LUCIMAR SANTOS DO ROSÁRIO, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, que julgou procedente o pedido da autora, pensionista, que alega descontos indevidos em seus proventos referentes a empréstimos não contratados. A decisão agravada reformou em parte a sentença a quo, mantendo a declaração de nulidade da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato em questão, reduzindo a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais à Autora para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) e à devolução de forma SIMPLES do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da parte autora, ambas com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406 do CC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Se o banco réu comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo que ele sustenta ter sido firmado pela autora ou por sua procuradora; (ii) Se a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ; (iii) Se o dano moral é
in re ipsa
, decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário; (iv) Se a restituição dos valores descontados deve ser simples ou em dobro. (v) Se houve litigância de má-fé por parte do Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não restou comprovada a autenticidade da assinatura aposta nos contratos, sendo ônus do banco a prova da veracidade, conforme Tema 1.061 do STJ, ônus do qual não se desincumbiu, não requerendo a realização de perícia grafotécnica/papiloscópica.

2.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva pelos danos causados aos consumidores, conforme Súmula 479 do STJ.

3.

O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da privação indevida de verba alimentar.

4.

A restituição dos valores descontados deve ser simples, em razão da modulação dos efeitos do EAREsp 600663/RS, aplicável apenas a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão.

5.

Não restou demonstrada a intenção dolosa de protelar o feito, afastando a litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: “1. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é
in re ipsa
. 4. A restituição do indébito, em casos de cobranças indevidas realizadas anteriormente a 30/03/2021, ocorrerá de forma simples. 5. O mero exercício do direito de recorrer não caracteriza litigância de má-fé.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 429, II; CPC, art. 80; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG; TJPA, AP 6876634; TJPA, 0800327-49.2021.8.14.0085.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007383-58.2016.8.14.0501

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ

AGRAVADA: LUCIMAR SANTOS DO ROSÁRIO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 23753831

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 24533972) interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ
em face da Decisão Monocrática (id. 23753831) que
negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da parte autora,
LUCIMAR SANTOS DO ROSÁRIO
, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Breve retrospecto processual.

Na origem, a autora, pensionista, alega que está sofrendo descontos indevidos e ilegais nos seus proventos desde julho de 2012, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) para o BANCLUB, não sendo associada de tal instituição. No ano de 2016, o banco réu disponibilizou duas planilhas de cálculo com mais dois empréstimos fraudulentos que a demandante jamais celebrou, no valor de R$6.930,00 (seis mil novecentos e trinta reais), em 48 (quarenta e oito) parcelas, e R$ 4.152,00 (quatro mil cento e cinquenta e dois reais), em 60 (sessenta) parcelas.

Aduz, porém, que nunca celebrou tais avenças com o réu.

Requereu tutela de urgência para suspender os descontos e proibir a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos.

Por fim, pleiteou a procedência da ação para declarar a inexistência relação contratual, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro, no total de R$26.528,34.

CONTESTAÇÃO apresentada no id Num. 21104702.

RÉPLICA no id Num. 21104709, tendo sido suscitado o defeito de representação processual do banco requerido, requerendo ainda a condenação deste em litigância de má-fé.

No id. Num. 21104712, o Juízo DEFERIU o pedido de antecipação de tutela determinando a suspensão dos descontos dos empréstimos, assim como a retirada do nome da suplicante nos cadastros restritivos.

As partes não pugnaram pela produção de prova pericial ou oral (ids. Num. 21104714, 21104720 e 21104722).

Sobreveio SENTENÇA nos seguintes termos (
Id. Num. 21104724
):

(...)
Nos termos do inciso I, do art. 355 do CPC, passa-se a julgar antecipadamente a lide:

Incialmente, com a regularização da representação processual por parte do banco suplicado (id Num. 113887577 - Pág. 11 e segs), não acolho o pedido de decretação de revelia feito em sede de réplica.

Decerto, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da demandada é de natureza OBJETIVA, cabendo a mesma o ônus de provar a regularidade das operações financeiras guerreadas.

No caso concreto em análise, o réu apresentou, junto com a contestação, os contratos supostamente assinados pela autora (id ́s Num. 55558616 - Pág. 8 e seguis

Por certo, os contratos e documentos apresentados pelo requerido não estão com as assinaturas autenticadas, não havendo presunção de veracidade, carecendo, dessa maneira, de realização de perícia grafotécnica para demonstrar a veracidade ou não da firma do requerente.

Todavia, o demandado não requereu a realização a prova técnica mencionada, não se desincumbindo, dessa maneira, do seu ônus “probandi”.

Transcreve-se o seguinte precedente judicial para corroborar a situação probatória presente no caso concreto em análise:

“CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA FALSA -
AUSENCIA DE PERÍCIA
- NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. 1) Diante da relação de consumo entabulada entre as partes,
cumpria ao réu demonstrar que a assinatura constante no contrato pertencia verdadeiramente ao autor, ônus do qual não se desincumbiu
. 2) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00215968620178030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2018, Tribunal)”

Dessa forma, deve-se declarar a inexistência de todas as operações guerreadas, com a devolução dos valores retirados indevidamente do contracheque do autor, restituição que será feita na modalidade simples, pois não ficou comprovada a má-fé ou dolo por parte da ré.

No capítulo sobre os danos morais, entende o Juízo que os mesmos são devidos, pois a situação em tela extrapolou o mero aborrecimento, haja vista que o demandante teve uma redução indevida na quantia que recebida a título de remuneração, gerando, presumidamente, transtornos financeiros. Ademais, deve-se levar em conta o caráter punitivo/pedagógico da medida, a fim de inibir situações futuras.

Não demonstrada a má-fé por parte do banco a devolução das parcelas ocorrerá na modalidade simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, conforme a jurisprudência pátria ((STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) manter, em definitivo, a decisão do evento Num. 55558622 - Pág. 1, declarando a nulidade do contrato guerreado; b) condenar o réu a restituir, na modalidade simples, as parcelas pagas pelo autor, cuja apuração se fará em sede de liquidação de sentença, corrigido pelo INPC-IBGE, a partir de cada parcela, e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação; c) condenar o réu, a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, tratando-se de ilícito contratual.

Condeno o demandado em custas processuais em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC, a ser revertido ao fundo da DP.

Remetam-se os autos para UNAJ para apuração das custas pendentes, intimando-se em seguida a demandada para efetuar o seu pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se a ré que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para
inscrição da Dívida Ativa.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém, Ilha de Mosqueiro (PA), data da assinatura eletrônica.

Fábio
Araújo
Marçal

Juiz Titular da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro

Comarca de Belém

Inconformado com o
decisum
, o banco/réu interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(
ID Num. 21104729
) alegando a validade dos contratos firmados e a inexistência de dano material ou moral a ser reparado, haja vista que a contratação foi legítima.

Sustém a impossibilidade de repetição de indébito, visto que ausente a má-fé, bem como a ausência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a respeitável sentença recorrida. Subsidiariamente, pede a minoração dos danos morais e a devolução do valor tomado em proveito econômico pela autora.

Contrarrazões da Autora no
ID Num. 21104737
.

A decisão monocrática agravada (
Id. Num.

23753831
) reformou em parte a sentença
a quo
, mantendo a decisão
a quo
que declarou a nulidade da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato em questão,
reduzindo a condenação do banco ao

pagamento de indenização por danos morais à Autora para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) e

à devolução de forma SIMPLES do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário
da parte autora,
ambas com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (SELIC menos IPCA)
, consoante ementa que transcrevo abaixo:

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame:
Apelação contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, reconhecendo a invalidade de contratos de empréstimo consignado e descontos indevidos na conta da autora, pensionista. A autora alegou que os contratos eram fraudulentos, jamais tendo sido celebrados por ela. O banco apelou argumentando pela validade dos contratos, inexistência de danos e abusividade do valor da indenização por danos morais, buscando a redução do valor arbitrado.

II.
Questão em discussão:
(i) Se o banco réu comprovou a regularidade dos contratos de empréstimo e a legitimidade dos descontos; (ii) Se a repetição do indébito deve ser simples ou em dobro; (iii) Se o valor da indenização por danos morais é excessivo; (iv) Se houve abusividade na cobrança de juros e capitalização; (v) Se houve compensação de valores pela instituição financeira.

III.
Razões de decidir:
1. O banco não comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, incumbindo-lhe o ônus da prova em razão da hipossuficiência da autora e da relação de consumo (Súmula 297 do STJ; art. 6º, VIII, do CDC). A responsabilidade do banco é objetiva pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias (Súmula 479 do STJ; art. 14 do CDC). 2. Em razão da modulação de efeitos dos precedentes do STJ, a repetição do indébito deve ser simples (EREsp 1.413.542/RS). 3. O valor da indenização por danos morais, embora configurado
in re ipsa
, foi reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respeitando-se a proporcionalidade e razoabilidade (TJPA - AP 6876634, AP 0039491-37.2011.8.14.0301, etc.). 4. A prova apresentada é insuficiente para demonstrar a abusividade da cobrança de juros e capitalização, considerando as particularidades da operação. 5. Alegações da instituição financeira de compensação não encontram respaldo na prova dos autos.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido. “1. A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário é objetiva, ainda que decorrentes de fraude praticada por terceiros, exigindo-se a restituição do valor indevidamente descontado. 2. A repetição do indébito em casos de descontos indevidos realizados anteriormente à publicação do acórdão EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), ocorrerá de forma simples. 3. A indenização por danos morais em razão de cobrança indevida deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Alegações de abusividade na taxa de juros e capitalização necessitam de comprovação técnica robusta e individualizada, além de demonstrar vícios no processo de contratação. ”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6º, VIII do CDC; art. 14 do CDC; art. 371 do CPC; art. 373, inciso II, do CPC; art. 355, inciso I do CPC; art. 42, parágrafo único, do CDC; art. 487, I, do CPC; art. 85 do CPC; art. 86, parágrafo único, do CPC; art. 876, 884, 885 do CC; art. 926, §1º do CPC; art. 932, inciso IV e V, alínea a, do CPC; art. 398 do CC; Súmula 362 do STJ; Súmula 43 do STJ; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 e 479 do STJ; REsp n. 1.313.866/MG; EREsp 1.413.542/RS; AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR; REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1; AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG; TJPA - AP 6876634; AP 0039491-37.2011.8.14.0301; TJ-RJ - APL: 00149443820158190208; TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000; REsp 1.061.530/RS; Súmula 382 do STJ; Súmula 539 do STJ; REsp 1.639.259/SP; TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS.

O
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ
interpôs AGRAVO INTERNO (ID Num 24533972), defendendo a reforma da monocrática agravada, arguindo a regularidade da contratação, motivo pelo qual não haveria que se falar em ato ilícito indenizável, pelo que pugna pela improcedência dos pedidos articulados na peça de ingresso.

Sustenta que a decisão desconsidera o fato de que os empréstimos questionados realmente não trazem a assinatura da autora, porque foram realizados mediante procuração pública, lavrada no Cartório do Ofício Único de Colares/PA, com plenos poderes outorgados a LUCINEIA SANTOS DO ROSÁRIO, conforme ID 21104707. Alega que, com essa procuração pública devidamente cadastrada junto ao banco, foi realizado o cadastro da procuradora, com coleta dos padrões de assinatura.

Aduz que, considerando a fé pública que ostenta o referido documento, desnecessária se mostra qualquer verificação adicional, se o documento não foi impugnado, quanto à sua validade, pela parte adversa, com amparo no art. 427 do CPC.

Argumenta que, no que concerne à alegada ausência de comprovação de que os valores foram destinados em benefício da autora, há imputação de responsabilidade não estabelecida em lei, art. 5º, II, da CF, eis que os mútuos entabulados pela requerente são de destinação livre, vale dizer, não são financiamentos, que são contraídos com finalidade específica, onde repousa a responsabilidade acessória do banco para monitorar o fim dado ao dinheiro.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática agravada e afastar a condenação. Caso não seja esse o entendimento, pede que seja remetido o feito para julgamento em Mesa, pelo Órgão Colegiado.

Contrarrazões no ID Num 24705628.

Pede a Agravada a manutenção da decisão ora combatida, negando-se o provimento do presente agravo interno, uma vez ser unicamente protelatório, sem nenhum argumento novo

Requer ainda a aplicação da multa por litigância de má-fé em 10% do valor corrigido da causa (art. 81 do CPC), além da penalidade prevista na monocrática (multa do art. 1.021, §4º, do CPC).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pelo banco Apelado e à responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

Adianto que não assiste a razão ao banco Agravante.

A decisão monocrática agravada é clara no sentido de que se aplica às instituições financeiras o CDC, motivo pelo qual cabia ao banco agravante demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo que ele sustenta ter sido firmado pela autora.

Na hipótese,
o ônus da prova da veracidade da assinatura
(seja da Autora, seja da outorgada, LUCINÉIA SANTOS DO ROSÁRIO – id. 21104707, p. 5) aposta nos contratos (ids. 21104696, p. 4-8), bem como para fins de autorização dos descontos das mensalidades BANCLUB (ids. 21104696, p. 10-16, a 21104699),
seria do banco réu
, consoante disposição do artigo supramencionado.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro
.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "
A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. \n1) Trata-se de ação através da qual a parte autora busca a declaração de inexistência dos débitos objetos dos contratos de empréstimo cujas parcelas estão sendo descontadas em seu benefício previdenciário, ao argumento de que nunca o teria contratado, a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais experimentados, julgada procedente na origem.\n2) AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. Ademais, incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré comprovar a efetiva contratação entre as partes.\n3) In casu, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a existência de contratação entre as partes, pois em relação aos contratos juntados aos autos há arguição de falsidade de assinatura, de modo que o ônus de provar a autenticidade da mesma era da parte demandada, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu. \n4) Mister ressaltar, ainda, que a parte ré trouxe aos autos comprovantes de transferência dos valores que teriam sido emprestados à autora em que ela mesma figura como beneficiária (evento 9 docs 11, 12 e 16), sendo que até mesmo as telas sistêmicas juntadas no evento 9 docs 13, 14 e 15, não comprovariam a disponibilização das quantias contratadas à autora. \n5) Por outro lado, relativamente ao desconto no valor de R$ 13,99 (...), referente ao contrato nº 0004996257, como bem reconhecido na sentença, a demandada não acostou nenhum documento possível de aferir que o contrato nº 2146630 diz respeito a tal desconto, motivo pelo qual não é possível atribuir o débito à autora.\n6) Assim, não comprovada a regularidade das contratações, impositiva a declaração de inexistência de débito e a manutenção da sentença. \n7) DANOS MORAIS - Mostra-se evidente que a situação vivenciada pela parte autora, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gerou-lhe dissabores acima da média e poderia ter sido elidida se os demandados tivessem sido cautelosos ao proceder aos descontos no benefício da parte autora. Nessa esteira, provado então o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa.\n8) QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, O valor fixado na sentença, em R$ 6.000,00 (...), deve ser mantido. \n9) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pelo conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a demandada não foi prudente, não tendo adotado os devidos cuidados para evitar eventuais cobranças indevidas. Sendo indevidas as cobranças, a devolução das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora é medida impositiva. Em relação à forma de devolução, passa-se a passo a autorizar a repetição na forma dobrada, tendo em vista a tese definida por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que \a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva\.\n10) SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DOS DESCONTO - a suspensão possui caráter provisório, quando, no caso em apreço, restou reconhecido a ilegalidade dos descontos em sede de cognição exauriente. Ademais, como mencionou a parte autora, não havendo impugnação pela demandada, a suspensão compromete a margem consignável do consumidor, enquanto que a exclusão retira os débitos da folha de pagamento de forma definitiva. Assim, impõe-se reformar a sentença e determinar que os descontos no benefício previdenciário da autora sejam excluídos. \nDUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50044020320208213001 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Recurso do Banco. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, do termo de adesão. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC. Tema 1061 do STJ. Perícia grafotécnica não realizada. Banco que informou ao Juízo não ter mais provas a serem produzidas, não lhe aproveitando a alegação de que não se opunha à realização da perícia requerida pela autora, uma vez que atribuiu a ela o custeio dos honorários periciais. Preclusão operada. Ausente prova segura da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória bem fixada (R$ 10.000,00). Devolução dos valores descontados pelo réu, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente da autora, admitida a compensação de valores. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Recurso Repetitivo "hic et nunc". Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10003934520228260483 SP 1000393-45.2022.8.26.0483, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 20/10/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE APRESENTA O DOCUMENTO COMO PROVA. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MINORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. - Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, a ele incumbe comprovar a autenticidade da assinatura lançada no documento que apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Orientação do STJ em recurso sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, no sentido de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." ( REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021) - O desconto indevido no provento de aposentadoria gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (TJ-MG - AC: 10000221422264001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022)

Assim, o banco réu/agravante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a realização de perícia grafotécnica/papiloscópica, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Para além disso, verifico que a empresa NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que os contratos aqui noticiados (trazidos pelo banco no id. 21104706, p. 8-15)
tenham efetivamente redundado em depósitos em favor da Requerente/Apelante
. É dizer, o Réu/Apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, não logrando comprovar o efetivo depósito do valor na conta da Autora, de maneira que a avença não se perfectibilizou.

Isso porque, cfe. destacado pela autora, não consta nenhum depósito no valor discutido, comprovando-se que a autora jamais recebeu o montante de empréstimo impugnado na exordial.

Por estas razões, não há como provar que a contratação foi feita pela parte autora/agravada, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida neste aspecto.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito julgado do C. STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011).

3. No caso, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da tese recursal a fim de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento das premissas fáticas delineadas nos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.914.255/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que, no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela agravada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, mantenho a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois fixados dentro dos parâmetros deste tribunal em casos semelhantes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA, AP 6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(0800327-49.2021.8.14.0085, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2021).

DO DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos de forma simples e não dobrada
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos anteriores a 30/03/2021
(extratos/contracheques nos ids. 21104696, p. 10-16, a 21104699) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
simples
, respeitado o prazo prescricional quinquenal, estando escorreita a monocrática vergastada no que tange a esse aspecto.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto à possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé ao Agravante, requerida pela parte Agravada, o Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que poderá ser considerada a litigância. Vejamos o dispositivo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Conforme depreende-se do artigo, a penalidade deve ser aplicada apenas à parte que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando um dano processual a outra parte, independente de requerimento da parte prejudicada.

Contudo, não vislumbro os indícios de que o Agravante tenha litigado de má-fé, meramente exercendo seu direito de recorrer.

Colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS. A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. (TJ-MG – AC: 10000210932125001 MG, Relatora: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15º CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021).

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO SE VERIFICAM ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NOS TERMOS DO ARTIGO 80 DO CPC.

A má-fé não pode ser presumida. Mera utilização do direito de ação. Não demonstrada a existência de dolo. Recurso provido para afastar a litigância de má-fé. (TJ-SP – RI: 10073830220208260005 SP 1007383-02.2020.8.26.0005, Relator: Paulo Roberto Fadigas Cesar, Data de Julgamento: 06/10/2020, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020).

Assim, com relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela parte Agravada,
rejeito a pretensão, pois, apesar da rejeição do Agravo Interno, não restou demonstrada a intenção dolosa de protelar o feito
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025